Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705495-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: TANIA MARIA CORREIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra TANIA MARIA CORREIA DA SILVA em face de Decisão que indeferiu a pesquisa de bens proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, no processo no 0002655-82.2014.9.07.0001. Em petição de ID 23505138, o Apelante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem e baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2021 16:27:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador